Tribunal: STF
Processo: ARE 1549886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ITENS 7.14 E 7.15 DA LEI 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.



    1. O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência dos municípios, cabendo à Lei Complementar estabelecer as normas gerais referentes ao citado imposto, nos termos do que prevê o artigo 146, inciso III, da Carta Magna. 1.1. As normas gerais do ISS estão previstas na Lei Complementar n. 116/2003, enquanto no âmbito do Distrito Federal, as normas específicas estão previstas no Decreto n. 25.508/2005.



    2. A Lei Complementar n. 116/2003 (artigo 1º), e, igualmente, o Decreto n. 25.508/2005 (artigo 1º), preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços elencados em lista anexa a ambas as legislações.



    3. Os itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n. 116/2003, relacionados aos serviços e atividades de saneamento ambiental, foram vetados, sob a fundamentação de que tributar serviços relacionados ao saneamento ambiental não atende ao interesse público.



    4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repetitivo nº 296 (RE 784.439) sedimentou o entendimento de que é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.



    5. O colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário, por considerar que a execução de obras de infraestrutura relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto integram o conceito de saneamento básico, estando incluídas, portanto, no texto objeto do veto presidencial. Precedente.



    6. Aplica-se a interpretação extensiva da lista anexa à LC nº 116/03 à pretendida desoneração tributária, porquanto as obras de saneamento ambiental contratadas pela CAESB e a TERRACAP junto à apelante foram enquadradas nos aludidos itens vetados presidencialmente, revelando-se ilegal a cobrança do imposto por parte do ente distrital a tornar imperativa a restituição dos montantes pagos a título de ISSQN ao ente federativo, relacionados aos contratos para execução de obras de saneamento básico de que trata a lide, sob pena de configuração de locupletamento indevido dos cofres públicos distritais.



    7. Apelação Cível conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, II, § 6º; 170; 175, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente